Tribunal: TJES
Processo: 0011200-51.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011200-51.2006.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: EMBRACON EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. INÉRCIA NÃO ATRIBUÍDA À FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada contra EMBRACON EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA e OUTROS, julgou extinto o processo com reconhecimento da prescrição intercorrente. O recorrente busca a reforma da sentença, requerendo o afastamento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão trata de definir se a inércia processual que motivou a extinção do feito por prescrição intercorrente é imputável ao exequente (Município) ou decorre de lentidão da máquina judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente se disciplina no §4º do art. 40 da Lei 6.830/1980 e se verifica no curso do processo, decorrente da inércia do titular da execução.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553 sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 567), fixou teses, entre elas, a de que o prazo de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional do art. 40, §§1º e 2º da Lei 6.830/80 se inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

O mesmo precedente (Tema 567/STJ) estabelece que, findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, findo o qual o Juiz, após a oitiva da Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer e decretar a prescrição intercorrente de imediato.

No caso em exame, após a restrição de veículo via RENAJUD em 04/03/2015 (penhora online), a determinação judicial para intimação dos executados acerca da penhora não se cumpriu até o ano de 2022.

A paralisação dos atos processuais e a inércia do processo decorrem da lentidão da máquina judiciária no cumprimento de diligência de intimação determinada após a localização de bem móvel (veículo) e não podem ser imputadas ao exequente, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não se reconhece a prescrição intercorrente na Execução Fiscal quando a paralisação do processo decorre de lentidão da máquina judiciária no cumprimento de diligências determinadas, não se atribuindo a inércia à Fazenda Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0011200-51.2006.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
EMBRACON EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra
EMBRACON EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA
e
OUTROS
, que julgou extinto o processo com o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões, o recorrente alega a preliminar de nulidade da sentença por
error in procedendo
, em decorrência da ausência de intimação prévia das partes, violando o contraditório. Aduz que a extinção pela prescrição intercorrente não deve prevalecer, pois a inércia do processo não pode ser imputada ao exequente, mas sim ao Poder Judiciário, visto que um bem móvel (veículo) já havia sido localizado via RENAJUD e o processo ficou paralisado de 2016 a 2019 aguardando o cumprimento de intimação determinada, não havendo que se falar em suspensão ou paralisação por inércia do Município.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a r. Sentença, acatar a preliminar de nulidade ou, no mérito, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Muito bem.

Ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando ao pagamento do valor histórico de R$ 3.379,69 (três mil trezentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 016.726/2006, (fls. 07/09).

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente sob o fundamento de que foi ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos desde a data da ciência da não localização dos bens do executado em 25/11/2015.

No entanto,
tal entendimento não merece ser mantido
.

A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo
decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão,
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...]

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em 27/07/2006, ocasião em que, em 04/03/2015, foi proferido despacho indicando o êxito na restrição de veículo pertencente ao executado (fls.53/ 55).

Ocorre que a determinação judicial para intimação dos executados acerca da penhora não foi cumprida até o ano de 2022 (fls. 70/71).

Destaco que, neste ínterim, apenas foi proferido despacho em 2019 para determinar a intimação do Município a se manifestar quanto à eventual desistência da ação nos termos da Lei Municipal nº 4.487/2016, oportunidade na qual o ente se manifestou requerendo o cumprimento da diligência acima destacada.

Expedida a carta de intimação da penhora, e não localizada a parte executada, foi apresentado requerimento em fevereiro de 2023 pelo Município, para que fosse efetivada nova tentativa de intimação do executado para conhecimento da penhora, mediante o novo endereço indicado.

Contudo, tal petição sequer foi analisada pelo juízo
a quo
, que apenas determinou o envio dos autos para digitalização.

Posteriormente, foi proferida a sentença extinguindo o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, forçoso compreender que a lentidão da máquina judiciária deu causa à paralisação dos atos processuais, de onde concluo que não há que se falar em prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.